Tribunal: TJDFT
Processo: 0009023-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Revisão de Contrato. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal de juros: na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Tarifas bancarias: é lícita a cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem. Seguro de proteção financeira: é abusiva a cláusula que prevê a sua contratação (REsp. 1639259/SP). Repetição em dobro indevida: ausente má-fé.